Tribunal: STF
Processo: Rcl 91058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Asprolage - Associação de Produtores Rurais da Serra do Lageado contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins,  nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003676-69.2026.8.27.2700 (autos originários nº 0025752-34.2025.8.27.2729), mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828. 
As parte reclamante narra que, nos autos em referência, Bom Jesus Agropecuaria Graos Ltda ajuizou, em 11/06/2025, ação de reintegração de posse, buscando “a desocupação de imóvel rural ocupado por mais de 47(QUARENTA E SETE) FAMÍLIAS, representadas pela ASPROLAGE - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DA SERRA DO LAGEADO”(e-doc. 1, p. 2). 
Prossegue relatando que, após vários movimentos processuais, em 25/02/2026, culminou restabelecida, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0003676-69.2026.8.27.2700, a liminar de reintegração de posse em favor de Bom Jesus Agropecuaria Graos Ltda, que havia sido suspensa nos autos originários nº 0025752-34.2025.8.27.2729, “sem vislumbrar a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e nem reconhece[r] a ocupação como coletiva” (e-doc. 1, p.10), o que contraria, segundo alega, as diretrizes fixadas no paradigma e na da Resolução CNJ nº 510/2023, em especial, quanto  à “remessa dos autos à Comissão de Soluções Fundiárias, a realização da citação editalícia dos ocupantes e a busca por uma solução justa e humanizada para o conflito” (e-doc. 1, p. 11). 
Argumenta, dessa perspectiva, que 

“[a] ADPF 828 não é uma mera recomendação; é uma determinação vinculante que estabelece um regime de transição para a retomada de reintegrações de posse em ocupações coletivas, sejam elas urbanas ou rurais, exigindo a criação e a atuação de Comissões de Conflitos Fundiários. A inobservância desses preceitos por parte do Nobre Desembargador Relator não pode ser tolerada, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal e de grave lesão a preceitos fundamentais”.  (e-doc. 1, p. 12). 

Pondera que a decisão reclamada, ao 

“desconsiderar a necessidade de um plano de desocupação adequado para a retirada de inúmeras famílias, incluindo idosos, aposentados e crianças, sem qualquer alternativa habitacional, age em total dissonância com os princípios da dignidade humana e do direito à moradia, pilares fundamentais de nossa Constituição”.  (e-doc. 1, p. 14). 
Aduz, ainda, haver violação ao art. 554, § 1º e § 2º do CPC.
Ao final, requer

“a) Conheça e julgue procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida em 25/02/2026, no Agravo de Instrumento nº 0003676- 69.2026.8.27.2700, que determinou o reestabelecimento e o cumprimento imediato da liminar de reintegração de posse coletiva, por flagrante violação à autoridade da ADPF 828 e à Resolução 510 do CNJ; 
b) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para a suspensão imediata da liminar de reintegração de posse coletiva e do curso do processo originário, até o integral cumprimento das determinações exaradas na ADPF 828 e na Resolução 510 do CNJ, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes vulneráveis”. (e-doc. 1, p. 31).
Pugna, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, verifico que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 12). 
Passo à análise da reclamação. 
No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 

“(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);	
(ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
(iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).

Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)
Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:

“[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)

Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação de Reintegração e Manutenção de Posse  nº 0025752-34.2025.8.27.2729, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização. 
Frise-se, conforme reconhecido pela parte reclamante, que o andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça do Tocantins demonstra ter sido operada a distribuição da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº  0025752-34.2025.8.27.2729 em 11/6/2025, fora, por  óbvio, do contexto da pandemia de Covid-19.
Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:

“[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).

 “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min.  Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente